Tribunal: TJMT
Processo: 1020009-17.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020009-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), JANES EDUARDO DE ALMEIDA BARROS - CPF: 118.450.928-05 (AGRAVANTE), ROZEMEIRE CRISTINA ALCOVA BARROS - CPF: 511.995.561-49 (AGRAVANTE), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (AGRAVADO), EDUARDO BORGES DE SOUZA - CPF: 300.005.018-32 (AGRAVADO), JAIR SERRATEL NOGUEIRA - CPF: 065.541.131-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1020009-17.2022.8.11.0000

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE SITUAÇÃO APTA A PROVOCAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1020009-17.2022.8.11.0000

Agravo Interno
nº
1020009-17.2022.811.0000

Agravantes:
Janes Eduardo de Almeida Barros e Rozemeire Cristina Alcova Barros

Agravado:
Malai Manso Hotel Resort S.A., representado por seus sócios Eduardo Borges de Souza e Jair Serratel Nogueira

Relatório.

E câmara:

Agravo Interno interposto
pelos autores
Janes Eduardo de Almeida Barros e Rozemeire Cristina Alcova Barros
contra decisão que manteve o indeferimento de pedido de gratuidade da justiça feito pelo Juízo de origem
.

Ao interpor este recurso, os recorrentes reiteram as alegações já postas no Agravo de Instrumento, em especial de não ter condições de arcar com o valor de R$ 14.000,00 referente as custas da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência nº 1000702-05.2022.8.11.0024
que propuseram em face de
Malai Manso Hotel Resort S.A. representado por seus sócios Eduardo Borges de Souza
e
Jair Serratel Nogueira
, aqui agravados.

Reiteraram a alegação, em síntese, de que atuaram no ramo de atividades infantis, cuja atividade sustentaram ter sido atingida pelos efeitos da pandemia e ter ficado paralisada por quase dois 02 anos, sem, portanto, rendimentos. Tanto que até propuseram ação de revisão de aluguel (0821643-70.2020.812.0001 na 12ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande), na qual obtiveram o deferimento da gratuidade da justiça.

Reiteraram também a arguição de ter parca movimentação financeira, na ordem de aproximadamente R$3.000,00, por não ter conseguido, ainda, restabelecer financeiramente.

Ao final, postularam a reforma da decisão impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1020009-17.2022.8.11.0000

Agravo Interno
nº
1020009-17.2022.811.0000

Agravantes:
Janes Eduardo de Almeida Barros e Rozemeire Cristina Alcova Barros

Agravado:
Malai Manso Hotel Resort S.A., representado por seus sócios Eduardo Borges de Souza e Jair Serratel Nogueira

Voto.

E câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da

decisão que

não desproveu anterior Agravo de Instrumento de mesmo número e manteve a decisão de origem que indeferiu pedido de gratuidade da justiça feito pelos recorrentes
.

A decisão impugnada analisou as arguições postas nas razões do Agravo de Instrumento e concluiu que os autores da
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela de Urgência nº 1000702-05.2022.8.11.0024, aqui agravantes de interno, foram intimados na origem para comprovar a alegada hipossuficiência. Contudo não comprovaram a arguida condição.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No caso concreto,
tem-se que os autores recorrentes não lograram não ter condições de arcar com as custas do processo.

Realça-se que intimados a comprovar a alegada hipossuficiência,
os autores não apresentaram documento apto para tanto
. Apenas juntaram a guia de recolhimento de custas no valor de R$14.366,52.

Importa registrar que já foi oportunizado na origem a comprovação da alegada hipossuficiência. Todavia, os interessados não apresentaram documento capaz de corroborar sua alegação.

Assim, o que se tem são meras alegações, desprovidas de comprovação.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao indeferir o pedido e ainda considerar em sua fundamentação o valor do patrimônio inventariado e não a situação financeira de cada um dos herdeiros.

“
Embora a lei não reclame pobreza extrema ou estado de penúria para a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ou parcelamento, a parte requerente deve demonstrar que, no momento do pedido, não dispõe de meios para pagamento das custas judiciárias, de forma que estaria impedida de ter acesso à Justiça, o que não se vislumbra in casu.

O caso em apreço refere-se à aquisição pelos requerentes de fração ideal de unidade de hotelaria, visando adquirir uma unidade autônoma de Bangalô Boutique, no Hotel Resot Malai Manso,
o que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência econômica
.

ASSIM, A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE JUNTAR AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
, que possui presunção apenas relativa de veracidade, devendo ser indeferido o pedido de Justiça Gratuita ou parcelamento das custas.

Nesta toada, por orientação do art. 99, § 2º, do CPC,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita ou parcelamento das custas, por ausência de comprovação dos requisitos necessários à sua concessão.

Assim, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção da ação.”

(grifo próprio e nosso).” (grifo próprio).

E a não comprovação da alegada hipossuficiência foi que resultou no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Indeferimento esse que foi calcado em orientação jurisprudencial, conforme outro fragmento da decisão agravada:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

N
este Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituírem a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do Agravo de Instrumento.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituírem a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que desproveu o Agravo de Instrumento, bem assim, que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária ocorrido na origem.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022